Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709672-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGUIAR, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA DESPACHO Na petição de ID 20929995, o recorrido ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGUIAR, requer a dilação do prazo para regularizar a representação processual. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGUIAR e ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 20495676, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024